Tribunal: TJMT
Processo: 1008135-69.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008135-69.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Reserva legal]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA - CPF: 714.026.321-34 (ADVOGADO), MARIO CALDAS - CPF: 618.959.462-04 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE COMODORO - CNPJ: 01.367.853/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - COMODORO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA E EM SINTONIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPLORAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL – DANOS AO MEIO AMBIENTE – CONSTATAÇÃO – DECRETAÇÃO DE MEDIDAS RESTRITIVAS DE BENS - EMBARGO DA ÁREA – RECOMPOSIÇÃO DO MEIO AMBIENTE – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Constatado o dano ambiental, consistente no desmate ilegal de área, a decretação de medidas restritivas é impositiva, com vistas à proteção do meio ambiente e garantia da reparação do dano.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento c/c pedido de efeito suspensivo interposto por MÁRIO CALDAS, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara da comarca de Comodoro que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n. 1012310-80.2021.8.11.0041 movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, que deferiu o pedido de liminar.

Sustenta o Agravante, em síntese, que possui uma área rural localizada na zona rural do Município de Comodoro, a qual foi objeto do Auto de Infração n. 14-E lavrado pelo Ibama, em decorrência do desmate de 34,18 hectares não autorizado pelos órgãos competentes, razão pela qual foi interposta a ação de base.

Alude que, atendendo a requerimento ministerial, o Juízo de instância singela proferiu a decisão agravada, a qual determinou que o Agravante “se
abstenha das atividades que ocasione dano ambiental na área degradada; determinou o embargo judicial da área mencionada e que o Requerido apresente em 60 (sessenta) dias o plano de recuperação ambiental, e indisponibilidade do imóvel
da ação e aplicação de multa diária no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).”

Aponta a necessidade de reforma da decisão recorrida, conquanto satisfativa, afetando a vida do Agravante e de seus dependentes, bem como empregados e fornecedores, produzindo efeitos deletérios, porquanto configura verdadeiro confisco, retirando-lhe o direito de propriedade, impondo-lhe, a certo prazo, à insolvência civil, posto que a indisponibilidade dos bens impedirá que

Arguiu a irrazoabilidade da decisão recorrida, posto que o desmatamento não é contemporâneo à propositura da ação, sendo situação consolidada desde 1980, o que se comprova por meio de imagens de satélite juntadas ao recurso.

Aduz ser desnecessário o embargo da propriedade e a indisponibilidade de todos os bens imóveis como forma de garantir a restauração do ambiente natural da suposta área degradada, destacando que os atos administrativos “não constituem documentos aptos para inferir a verdade com base simplesmente no princípio da veracidade e da legitimidade”, destacando que estão sendo impugnados na esfera administrativa, em processo em que não houve o trânsito em julgado.

Argui a necessidade de observância do custo ambiental para a produção, sob a concepção difusa, não havendo que se falar em indenização, ressarcimento ou recomposição ambiental, porquanto não é justa a recomposição de área desflorestada já consolidada no contexto normativo.

Sublinha que a propriedade já aderiu ao CAR, possuindo Autorização Provisória de Funcionamento – APF.

Relata que a decisão recorrida imputa em exacerbado sacrifício aos recorrentes, sendo necessária a sua suspensão, em caráter liminar, até o julgamento da Ação Civil Pública, especialmente pela ausência de
periculum in mora
inverso.

A tutela recursal foi indeferida. ( id. 93601971)

Sem contrarrazões. ( id. 101057465)

A Procuradoria Geral de Justiça em parecer de lavra de seu representante, Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, manifestou pelo desprovimento do recurso. ( id. 101813979)

É o relato do necessário.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado na exposição fática, t
rata-se de Recurso de Agravo de Instrumento c/c pedido de efeito suspensivo interposto por MÁRIO CALDAS, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara da comarca de Comodoro que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n. 1012310-80.2021.8.11.0041 movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, que deferiu o pedido de liminar com as seguintes determinações.

I – Ao requerido que se abstenha de efetuar qualquer atividade que ocasione dano ambiental na área degradada citada na exordial.

II – DECRETO o embargo da área mencionada, devendo o requerido comprovar nos autos em 60 (sessenta) dias plano de recuperação ambiental da área em questão. Intime-se o requerido pessoalmente para tanto.

III – Oficie a Sema-MT para que proceda com a fiscalização da área mencionada na exordial, bem como comunique este juízo em caso de descumprimento pelo requerido.

IV – DECRETO a indisponibilidade do imóvel objeto de ação civil pública ambiental. Intime-se o Ministério Público para informar nos autos a matrícula do imóvel que será objeto de indisponibilidade e após com o fornecimento oficie-se o cartório de registro de imóveis desta comarca para que proceda com averbação na matrícula do mesmo.

V - Para que não ocorra o descumprimento das ordens aqui impostas, que se traduzem em obrigação de fazer e não fazer, visando implementar a efetividade da atividade jurisdicional, com fundamento no art. 11 da Lei n.o 7.347/85, fixo multa diária e por obrigação descumprida no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil) reais em favor de entidade a ser indicada pelo Ministério Público para fins de reconstituição dos bens em tese lesados sem prejuízo de posterior majoração – art. 13, Lei n.o 7.347/85, iniciando-se no dia seguinte à intimação desta decisão. Intime-se o requerido pessoalmente para tanto.

VI – Considerando os direitos envolvidos na presente demanda [art. 334, II, CPC], CITE-SE e intime o (s) requerido (s) para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias - art. 17, 7o, da Lei 8429/92, contestar a presente ação devendo ser observado o que dispõe o art. 183 do CPC, aplicando-se no caso em comento as normas do microssistema coletivo e de forma subsidiária o CPC. (id.86901450)

Verifica-se dos autos, que a ação civil pública foi proposta objetivando a reparação de danos materiais e ambientais, no presente caso decorrente de desmatamento ilegal e o descumprimento do embargo da área degradada, portanto a liminar tem natureza de
medida cautela
r, sendo necessária a presença do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora.

Ao ler as razões recursais do Agravante e confrontando-as com os documentos acostados e com a decisão agravada, verifica-se que o Recorrente está realizando, aparentemente, exploração irregular em parte da área de 34,18 há que havia sido embargada pelo IBAMA, sem autorização ou licença expedida pelo órgão competente.

Tal evidência é reforçada pela existência de Relatório de Vistoria onde se pode constatar “...em parte da área de 34,18 ha que foi embargada pelo IBAMA, há o desenvolvimento de atividades agrícolas com o plantio de culturas anuais, no caso, área cultivada com soja, recém-colhida. “(id. 22958828 – p. 42- autos de origem)

Noticia ainda que a equipe de fiscalização percorreu todo perímetro da parte embargada, onde foi observado que a parte da área está com vegetação em regeneração, e a outra parte encontra-se mecanizada, com restos de culturas, evidenciado pelo relatório fotográfico.

Não há dúvidas de que á exploração em desacordo com a legislação provoca sérios riscos de danos ao meio ambiente, posto que realizado de forma desordenada e descontrolada.

Assim, há fortes indícios de prática de atividades e atos de origem humana que provocaram danos ao meio ambiente, devendo tais atitudes serem freadas pelo poder público, sob pena de danos irreparáveis ao ecossistema.

Dessa forma, o
fumus boni iuris
, ao contrário das razões recursais apresentadas, tenho que restou demonstrado nos autos.

No que se refere ao
periculum in mora
, este é presumido, sendo desnecessária a comprovação de dilapidação do patrimônio dos requeridos.

Em que pese posicionamento em contrário, tenho que o mesmo raciocínio pode ser utilizado para os casos de danos ambientais, onde há especial interesse da presente e das futuras gerações, sendo possível o acautelamento de bens tendo em conta o interesse social da ação.

A propósito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DANO AMBIENTAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS. COMPROVAÇÃO DE EFETIVA DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES.

1. Na origem, o Ibama interpôs Agravo de Instrumento contra decisão de primeira instância que indeferiu o pedido para que fosse decretada a indisponibilidade de bens de réus em Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa decorrente de danos causados ao meio ambiente e à Administração Pública. O recurso foi desprovido pelo TRF1, que entendeu estar aquela medida restritiva condicionada à demonstração de efetivo periculum in mora.

2. De acordo com a inicial (fl. 29/e-STJ):"O réu lavrou termos de embargo sem possuir competência para tanto, expediu notificações e firmou -termo de inspeção sem que tivesse comparecido no local falsamente inspecionado e, ainda, no período dè 05/03/2002'a 20/05/2002- apreendeu: 325 pássaros da fauna silvestre que estavam em cativeiro com diversos infratores e, a despeito disso, não lavrou um único Auto de Infração sequer, o que demonstra total afronta aos princípios que regem a Administração Pública Ambiental. Isso sem se referir ao indicativo de extorsão promovido pelo réu em relação ao Sr. John Daniel Carrol para deixar de lavrar Auto de Infração por desmatamento ilegal. Estes e outros atos ímprobos perpetrados pelo réu estão minudentemente tratados, no relatório final do Processo Administrativo Disciplinar 02058.000088/2006-23 (...)".

3. A Primeira Seção do STJ (REsp 1.319.515/ES, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ acórdão Min. Mauro Campbell Marques, DJe 21.9.2012) firmou a orientação de que a decretação de indisponibilidade de bens não se condiciona à comprovação de dilapidação efetiva ou iminente de patrimônio, porquanto tal medida consiste em"tutela de evidência, uma vez que o periculum in mora não é oriundo da intenção do agente dilapidar seu patrimônio e, sim, da gravidade dos fatos e do montante do prejuízo causado ao erário, o que atinge toda a coletividade." 4. Tal matéria foi sedimentada no mesmo sentido acima sob o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973) no REsp 1.366.721/BA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 19.9.2014.

5. Recurso Especial provido. (REsp 1391575/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/09/2016, DJe 14/10/2016). [Destaquei]

Nesse sentido esta Corte já se manifestou:

DIREITO AMBIENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE RESERVA LEGAL – DEGRADAÇÃO AMBIENTAL COMPROVAÇÃO – RELATÓRIO TÉCNICO EMITIDO PELA SEMA/MT – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INDISPONIBILIDADE DE BENS – POSSIBILIDADE – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS PREENCHIDOS – DESPROVIMENTO.

(...)

Havendo comprovação da ocorrência de degradação ambiental, em área de preservação permanente e de reserva legal, na propriedade da parte Recorrente, mostra-se correta a decisão que decretou a indisponibilidade de seus bens, já que tal medida visa garantir o resultado útil do processo. (N.U 1004814-60.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/02/2021, Publicado no DJE 03/03/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL — PARQUE ESTADUAL SERRA RICARDO FRANCO — DANOS AO MEIO AMBIENTE — CONSTATAÇÃO — DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS — POSSIBILIDADE — SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DA DECISÃO — INADMISSIBILIDADE.

Constatado o dano ambiental consistente no desmatamento ilegal do Parque Estadual Serra Ricardo Franco, a indisponibilidade de bens é medida necessária para garantir o resultado útil da demanda, com a finalidade de se proporcionar os meios necessários à reparação e proteção efetiva, não meramente simbólica, do meio ambiente. Ademais, a gravidade da medida imposta é diretamente proporcional à magnitude dos danos causados ao meio ambiente.

Recurso não provido. (N.U 1003950-61.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Vice-Presidência, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 24/03/2021)

Dessa forma, é evidente o prejuízo de difícil e longa reparação ao meio ambiente, e, como consequência lógica, às gerações atuais e futuras, a justificar o deferimento da medida cautelar.

Nesse norte, estando presentes os requisitos processuais do fumus boni iuris e o periculum in mora, prudente a adoção de medidas, tais como indisponibilidade de bens, embargo judicial da área degradada, abstenção de desmatamento sem prévia autorização do órgão competente.

Nesse sentido a jurisprudência, in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMINAR. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. INDISPONIBILIDADE DE BENS. INFRAESTRUTURA DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO INCONCLUSIVA. CONSTATAÇÃO DE DANO AO MEIO AMBIENTE. É admitida a parcial concessão da liminar em Ação Civil Pública quando comprovados o fumus boni iuris, consistente na aparência do direito, e o periculum in mora, baseado na probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação. É prudente a concessão da liminar consistente na indisponibilidade de bens dos réus quando constatada que a falta de regularização de empreendimento imobiliário vem ocasionando danos ao meio ambiente e venda de bens que foram dados em garantia para cumprimento das obrigações assumidas evidenciando-se, assim, o perigo de dano, pois o patrimônio corre risco de ser dilapidado prejudicando eventual ressarcimento em caso de condenação futura. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0290.09.067782-1/001, Relator(a): Des.(a) Ângela de Lourdes Rodrigues , 8a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/04/2017, publicação da súmula em 10/05/2017)

Assim, as medidas adotadas pelo juízo a quo se mostram justas, adequadas, proporcionais e razoáveis ao dano provocado e sua extensão.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a liminar pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022